Tribunal: TJDFT
Processo: 0751074-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751074-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte agravada em contraminuta, bem como o pedido de litigância de ma-fé. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora